Tribunal: CARF
Processo: 11080.725417/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2025-01-16

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.725417/2011-13
ACÓRDÃO
1002-003.671 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALBARUS S/A COMERCIAL EXPORTADORA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ/CSLL. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS
DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO SOLICITADA EM PROCESSO DISTINTO.
POSSIBILIDADE.
Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, admite-se o
cômputo de estimativas compensadas anteriormente em processo distinto,
ainda que homologadas parcialmente, não homologadas ou pendentes de
homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, no sentido de que sejam incluídas no cômputo do saldo negativo do ano-calendário de
2003 as estimativas de IRPJ extintas por compensação através dos PER/DCOMPs
20720.30281.111006.1.7.02-5105,
34507.63049.250903.1.3.02-5251
e
17427.86051.221003.1.3.02-6460, homologando-se as compensações até o limite dos créditos
neles reconhecidos.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Luís Ângelo Carneiro
Baptista e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.671 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725417/2011-13
2
RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/POA.
As interessada apresentou os seguintes PER/DCOMP para compensar débitos
tributários diversos com crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2002, cujo montante declarado em DIPJ é de R$ 352.643,15:
Tabela 1: Compensações com o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002

A DRF Porto Alegre (RS) expediu despacho decisório pelo qual não reconheceu o
direito creditório e não homologou as compensações formuladas. A somatório de parcelas
confirmadas de composição do crédito resultou inferior ao valor do tributo devido,
conforme se constata no quadro abaixo:
Tabela 2: Análise do crédito (SN AC 2002) – demonstração sintética:

A diferença em relação ao somatório das parcelas de composição do crédito pode
ser assim detalhada:
Tabela 3: Parcelas de composição do crédito (SN AC 2002) – demonstração
analítica:

A contribuinte foi cientificada do despacho decisório em 25/8/11 e apresentou
manifestação de inconformidade em 23/9/11.
A inconformada pede o recebimento da manifestação, para que seja reconhecido
totalmente o direito creditório e sejam homologadas as compensações efetuadas, com o
cancelamento das exigências delas decorrentes.
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.671 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725417/2011-13
3
A defesa entende equivocadas as pendências relacionadas às compensações das
estimativas de setembro e outubro de 2002, pelos valores de R$ 191.374,00 e R$
51.337,86,
por serem elas objeto de recurso administrativo no processo
11080.012416/2001-33 e terem exigibilidade suspensa.
Com relação às compensações de estimativas com o saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 2001, a contribuinte questiona a análise do despacho decisório, que não
confirmou a integralidade das liquidações das estimativas de abril e maio de 2001,
processadas mediante compensação com saldos negativos de anos anteriores. Reclama da
desconsideração do IRRF retido de R$ 12.004,41 sobre receitas da incorporada Carhom
Comercial Ltda. (CNPJ 03.407.867/0001-43) no saldo negativo do ano-calendário 2000.
Defende a quitação das estimativas de janeiro, abril e maio de 2001 (respectivamente, R$
11.776,65, R$ 47.301,33 e R$ 72.719,94), mediante compensações efetuadas com o
imposto de renda antecipado de 1990 e de 1995, com o saldo negativo de IRPJ de 1998,
com os valores de ativo vertido da Albarus Corretora de Seguros de 1993, com o saldo
negativo remanescente de 2000 e com o saldo remanescente da Carhom de 2000.
Ademais, a autoridade fiscal não teria reconhecido compensação do saldo de IRPJ a pagar
em 2001, no valor de R$ 16.762,29, com saldo negativo de 2001 da incorporada Cirane
Indústria e Comércio Ltda. (CNPJ 45.608.320/0001-67).
A interessada sustenta a insubsistência da glosa de R$ 82.709,50 em relação ao
imposto de renda retido na fonte de 2002. Justifica que a parcela de R$ 50.048,29 foi
informada em Dirf pelo Banco ABN Amro Real S/A com o CNPJ de uma de suas filiais
(91.464.461/0008-47) e que o restante implicaria as retenções informadas por Banco
HSBC, Votorantim e Banco ABN, pelos valores respectivos de R$ 7.030,25, R$
16.016,04 e R$ 9.614,95.
A manifestação de inconformidade foi acompanhada de diversos documentos
destinados a comprovar o alegado.
O processo foi encaminhado para a delegacia de origem com as seguintes
prescrições: a) aguardar o resultado do julgamento do processo administrativo
11080.012416/2001-33 na CSRF e juntar cópia da decisão;
b) confirmar o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1995 da Albarus e a sua
disponibilidade para realizar a quitação da estimativa de janeiro de 2000 e, se for o caso,
revisar a utilização dos saldos negativos dos anos-calendários 1998 e 1999;
c) confirmar o saldo negativo do IRPJ do ano-calendário 2000 da Cardhom e a sua
disponibilidade para compensar estimativas da Albarus em 2001;
d) confirmar o saldo negativo do IRPJ do ano-calendário 2001 da Cirane e a sua
disponibilidade para compensar a estimativa da Albarus de dezembro de 2001;
e) refazer os cálculos do Sapo considerando os ajustes nos saldos negativos
conforme as verificações acima;
f) confirmar a regularidade da retenção na fonte em 2002, realizada pelo Banco
ABN Amro Real com vinculação ao CNPJ de uma de filial da Albarus; e
g) revisar o cálculo das fontes deduzidas do IRPJ no ano-calendário 2002.
Tendo em vista a incorporação da interessada pela Dana-Albarus Indústria e
Comércio de Autopeças Ltda. (CNPJ 92.758.085/0001-90) e, posteriormente, pela Dana
Indústrias Ltda. (CNPJ 00.253.137/0001-58), as respostas à solicitação de diligência
foram providenciadas pela DRF Sorocaba (SP) – unidade de competência sobre o
domicílio tributário da incorporadora final. As principais considerações serão
referenciadas no voto.
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.671 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725417/2011-13
4
O litígio a ser analisado nesta decisão corresponde ao montante do crédito das
compensações não homologadas, cujo valor equivale a R$ 352.643,14.

A Manifestação de Inconformidade oi julgada procedente em parte pela DRJ/POA,
conforme acórdão n. 10-60.687, de 19 de outubro de 2017 (e-fls. 452), o qual recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
DECADÊNCIA. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
A sistemática da tese dos “cinco mais cinco”, consagrada pelo STJ, deve ser
observada em relação à decadência do direito de obter restituir indébito de
natureza tributária em pleito administrativo anterior à vigência da LC 118/05.
SALDO NEGATIVO. COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO. CONFIRMAÇÃO.
O reconhecimento do saldo negativo de IRPJ condiciona-se à confirmação das
parcelas de sua composição.
INCORPORAÇÃO. SUCESSÃO DE DIREITOS E DEVERES.
A pessoa jurídica de direito privado que incorporar outra sucede a esta em todos
os direitos e obrigações. O saldo negativo da pessoa jurídica incorporada
transferido para a pessoa jurídica incorporadora pode ser utilizado na
compensação de débitos próprios, em períodos subsequentes.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
A possibilidade de o sujeito passivo compensar crédito administrado pela Receita
Federal com débito tributário próprio depende da liquidez e certeza do crédito.
IRPJ. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. DEDUÇÃO.
O valor do imposto de renda retido na fonte incidente sobre receitas computadas
na base de cálculo do tributo pode ser excluído do IRPJ apurado da pessoa jurídica
tributada com base no lucro real.

Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 452), no qual, em
linhas gerais, repete e reafirma os argumentos oferecidos em sede de Manifestação de
Inconformidade, acrescentando outros, resumidamente descritos na sequência.
Relata que o objeto do presente recurso se volta exclusivamente à extinção das
estimativas de IRPJ de jul/03, ago/03 e set/03, quitadas pelas compensações praticadas.
Diz que, em síntese, a DRJ entendeu que inexistiria saldo negativo do AC de 2002
para efetuar as referidas compensações.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.671 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725417/2011-13
5
Argui que a decisão recorrida implica cobrança em duplicidade de estimativas de
IRPJ e dos respectivos saldos negativos.
Aduz que, ainda que fosse possível exigir concomitantemente as estimativas de IRPJ
e os respectivos saldos negativos, todas as estimativas de IRPJ consideradas como exigíveis pelo
acórdão recorrido já foram extintas pela decadência.
Salienta que os débitos das estimativas de IRPJ de set/02 e out/02 foram declaradas
inexigíveis por força de sentença, não podendo ser exigidas e, por conseguinte, validando o saldo
negativo do AC de 2002.
Afirma que o acórdão é nulo por erro de cálculo e inexatidão material ao
desconsiderar o pagamento mediante DARF de parcelas das estimativas de IRPJ de set/02 e out/02
e da integralidade das estimativas de IRPJ de nov/02 e dez/02.
Relata que a própria RFB editou a solução de consulta interna no 18/2006,
determinando que os débitos de estimativas devem ser cobrados em DCOMP, não cabendo glosa
das respectivas estimativas do saldo negativo apurado na DIPJ.
Ao final, requer o provimento do recurso e a homologação da compensação
realizada.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do arts. 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Trata-se de homologação parcial de PER/DCOMP, no qual não foram confirmadas
parcelas de composição do saldo negativo do ano-calendário de 2003 a título de estimativas de
IRPJ compensadas em outros PER/DCOMPs, conforme indicado no acórdão recorrido:
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.671 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725417/2011-13
6

Os períodos de apuração correspondentes aos débitos compensados estão
indicados no recorte de imagem seguinte:

A exemplo do Despacho Decisório eletrônico, o acórdão recorrido negou o
reconhecimento dos créditos vindicados, fundado, em síntese, no fato de que tais créditos
integrantes de compensações não homologadas não se revestiam da liquidez e certeza de que
cuida do artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Sem razão a decisão recorrida.
Atualmente, esse entendimento foi superado pela Administração Tributária com a
edição do Parecer Normativo Cosit no 02/2018, que trata exatamente da situação sob análise e
cujas conclusões são reproduzidas a seguir, com os destaques deste relator que interessam a esta
lide administrativa:
Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de
2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a
estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua
inscrição em DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.671 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725417/2011-13
7
como cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode
compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi
objeto de manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário
nem a sua extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e
este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo
negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após
31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua
extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência
do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de
ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração
em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o
crédito tributário está extinto via compensação; não é necessário glosar o valor
confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas,
devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança;
g) a SCI Cosit no 18, de 2006, deve ser lida de acordo com o Parecer PGFN/CAT/No
88/2014, motivo pelo qual ratifica-se o disposto nos seus itens 12, 12.1, 12.1.1,
12.1.3 e 12.1.4 e 13 a 13.3, revogando-se o seu item 12.1.2.

Da leitura do texto normativo supra, observa-se que o entendimento corrente da
Administração Tributária é no sentido de reconhecer o direito creditório decorrente de Dcomp
não homologada cujo valor tenha integrado saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL,
desde que o despacho decisório tenha sido prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou
até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente de julgamento, eis que,
nesta hipótese, o crédito tributário continuará extinto e estará com a exigibilidade suspensa, na
forma do § 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, não sendo necessário glosar o valor confessado,
caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas.
Assim, se o valor objeto da Dcomp não homologada integrou saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será
objeto de cobrança.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.671 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725417/2011-13
8
Vejo que esta é exatamente a situação dos autos, conforme se depreende da leitura
do despacho decisório de e-fls. 127.
Assim, para evitar a duplicidade de cobrança, é assegurado ao Recorrente o direito
ao cômputo de estimativas liquidadas por DCOMP para fins de apuração de Saldo Negativo de
IRPJ/CSLL, ainda que homologadas parcialmente, não homologadas ou pendentes de
homologação.
Aduzo que Parecer Normativo Cosit no 02/2018 tem status de norma complementar
de direito tributário, a teor do artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN), constituindo-se,
portanto, em legislação de observância obrigatória no âmbito da administração tributária federal.
Reproduzo, por oportuno, ementas parciais de julgados desta CARF que vão ao
encontro do entendimento aqui esposado:
Acórdão no 9101-003.891, julgado em 08 de novembro de 2018. Redator
designado Luiz Fabiano Alves Penteado.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE CRÉDITO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÕES DE
ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA. A compensação
regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da
compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o
débito compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A
glosa do saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando
outro débito com a mesma origem.
Acórdão no 1401-003.033, julgado em 22 de novembro de 2018. Relator
Luiz Augusto de Souza Gonçalves.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode
compor o saldo negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos
débitos serem cobrados com base em Pedido de Restituição/Declaração de
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.671 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725417/2011-13
9
Compensação (PER/DCOMP). Assim, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração
de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Acórdão no 1201-002.689 julgado em 12 de dezembro de 2018. Redator
designado Allan Marcel Warwar Teixeira
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS
COMPENSADAS ANTERIORMENTE. É ilegítima a negativa, para fins de
apuração de Saldo Negativo de CSLL, do direito ao cômputo de estimativas
liquidadas por compensações, ainda que não homologadas ou pendentes
de homologação, sob pena de cobrança em duplicidade.

É de se mencionar, ainda, a Súmula CARF no 177, que colocou uma pá de cal sobre a
questão debatida nos autos:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).

Assim, tal qual defendido pelo Recorrente, é de se computar no saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2003 as estimativas quitadas através de compensação nos PER/DCOMP
20720.30281.111006.1.7.02-5105,
34507.63049.250903.1.3.02-5251
e
17427.86051.221003.1.3.02-6460.
Nesse quadro, o provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, no sentido de que sejam
computadas no saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003 as estimativas quitadas através
dos
PER/DCOMP
20720.30281.111006.1.7.02-5105,
34507.63049.250903.1.3.02-5251
e
17427.86051.221003.1.3.02-6460, homologando-se as compensações até o limite do crédito
reconhecido.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.671 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725417/2011-13
10
Aílton Neves da Silva

Fl. 525
DF CARF MF
Original